Tribunal: TJMT
Processo: 1016945-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016945-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS - CPF: 915.247.331-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HELIO FERNANDO DIAS - CPF: 042.969.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Impugnação à Penhora. Semoventes. Alegação de Impenhorabilidade Não Reconhecida. Avaliação por Oficial de Justiça. Presunção de Legitimidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora de semoventes e manteve a avaliação realizada por Oficial de Justiça.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os semoventes objeto de constrição são impenhoráveis; (ii) examinar a necessidade de realização de nova avaliação por profissional especializado.

III.
Razões De Decidir

3. A penhora de semoventes é admitida pela legislação processual civil, e a jurisprudência admite a mitigação da ordem legal de penhora de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de forma que é possível a constrição desses bens.

4. Não demonstrado que os semoventes são indispensáveis ao exercício da atividade profissional desenvolvida pelo devedor, imperiosa a manutenção da decisão que determina a sua penhora.

5. A avaliação realizada por Oficial de Justiça tem presunção de legitimidade, sobretudo quando embasada em fonte técnica local reconhecida, e só pode ser afastada mediante prova de erro técnico ou adoção de parâmetros inadequados, o que não ocorreu.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não demonstrado que os semoventes objetos de constrição judicial são indispensáveis ao exercício da atividade profissional desenvolvida pelo devedor, imperiosa a manutenção da decisão que determina a sua penhora. 2. A avaliação realizada por Oficial de Justiça tem presunção de legitimidade e apenas pode ser afastada mediante demonstração técnica de erro ou inadequação do critério utilizado.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 835, VII; 870.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.141.424/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; TJ-MT RAI 1014884-63.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016945-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Catchiane Pereira Padilha Ramos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1016945-91.2025.8.11.0000
ajuizada
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 33 (trinta e três) cabeças de gado e a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

A Agravante defende a impenhorabilidade dos semoventes, sob a tese de que são indispensáveis à atividade agropecuária.

Menciona que a avaliação elaborada pelo Oficial de Justiça não reflete ao valor real de mercado.

Pleiteia o provimento do Recurso e o reconhecimento da impenhorabilidade dos semoventes.

Subsidiariamente, requer seja determinada nova avaliação dos animais por perito especializado ou ainda que sejam aceitos os documentos comprobatórios do valor real de mercado à época.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 290533350).

Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (Id. 295932865).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (Id. 297865359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Catchiane Pereira Padilha Ramos
em virtude da decisão que rejeitou impugnação à penhora de 33 (trinta e três) semoventes e manteve a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S.A.

A Execução foi proposta em razão do inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia n. 26/60436-1.

Citada, a Recorrente não efetuou o pagamento do débito, razão pela qual foram penhoradas 33 (trinta e três) cabeças de gado, avaliadas em R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), conforme auto lavrado pelo Oficial de Justiça (Id. 158524366).

Em razão disso, apresentou impugnação à penhora. Defendeu a impenhorabilidade dos semoventes, sob a alegação de que são bens essenciais à sua atividade rural e à subsistência de sua família.

Também alegou discrepância nos valores atribuídos aos animais pelo Oficial de Justiça, e que a avaliação desconsiderou o peso médio dos bovinos e os preços praticados no mercado conforme indicadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada -CEPEA. Requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos semoventes e, subsidiariamente, nova avaliação por profissional especializado.

A Juíza singular rejeitou ambos os pedidos. Não reconheceu a impenhorabilidade do bem e em relação à avaliação fundamentou que a Recorrente não apresentou documento que comprovasse a divergência de valores apontada.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo, não qual reitera que os semoventes são essenciais à sua atividade produtiva e, por essa razão, são impenhoráveis.

Reafirma que a avaliação elaborada pelo Oficial de Justiça não reflete ao valor real de mercado.

Além disso, argumenta que a decisão ofende aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da menor onerosidade da execução.

No que se refere à impenhorabilidade do bem, vale ressaltar que a penhora sobre os semoventes é permitida, conforme dispõe o inciso VII do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Apesar de existir ordem legal de preferência para a penhora, ela não é absoluta. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a ordem de preferência de penhora estabelecida nesse artigo não é absoluta e pode ser mitigada, conforme o caso concreto
(REsp n. 2.141.424/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Portanto, não há óbice para a penhora sobre os semoventes.

Além disso, inexiste nos autos prova inequívoca de que os semoventes penhorados constituam os únicos pertencentes à Recorrente, tampouco de que sua constrição inviabilize, por completo, o exercício da atividade rural. Diante disso, revela-se imperiosa a manutenção da decisão que determinou a penhora.

Ademais, é relevante pontuar que os próprios semoventes foram ofertados em garantia no momento da contratação da dívida, o que reforça a inexistência de essencialidade absoluta à subsistência da Recorrente.

No que tange à avaliação dos bens, sabe-se que, em regra, é promovida por Oficial de Justiça, porém, caso constatado que a diligência demanda conhecimentos específicos, o Juiz nomeará avaliador (artigo 870 do CPC).

No caso, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça indica que o método utilizado foi comparativo, com base em dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA (Id. 158524366 - Ação de principal).

Para afastar essa avaliação, caberia à Recorrente demonstrar, de forma objetiva, erro ou inconsistência, o que não ocorreu. A simples indicação de valores obtidos com base em outro parâmetro (CEPEA), sem demonstrar a inadequação dos critérios utilizados pelo Oficial de Justiça, que se valeu de fonte local e idônea, o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA), não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade.

A propósito:

(...) 3. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 870 do CPC,
goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário
. (...) (TJ-MT RAI 1014884-63.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025). (sem grifos no original)

Dessa forma, inexistem razões jurídicas para afastar a avaliação ou determinar a elaboração de nova avaliação por perito especializado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025